Tribunal: STF
Processo: AO 2299
Classe: AO
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Ementa: AÇÃO ORIGINÁRIA. ABONO VARIÁVEL. MAGISTRATURA ESTADUAL. LEI ESTADUAL 4.631/2005 E LEI FEDERAL 10.474/2002. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. VEDAÇÃO LEGAL. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO PLENÁRIO EM HIPÓTESES RELATIVAS A MAGISTRADOS FEDERAIS. PRECEDENTES. AÇÃO ORIGINÁRIA JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido da não incidência de correção monetária sobre o valor fixado para o pagamento das parcelas a título de “abono variável” aos magistrados. Precedentes.



    2. A Lei Estadual 4.631/2005 limitou-se a determinar a aplicação do art. 2º, caput e § 1º, da Lei Federal 10.474/2002 aos magistrados do Estado do Rio de Janeiro, não sendo aplicáveis, portanto, os §§ 2º e 3º do referido dispositivo no âmbito estadual. Logo, a fixação do pagamento do abono em número de parcelas superior ao previsto na legislação federal, ou seja, em 48 (quarenta e oito) parcelas, em procedimento administrativo, não tem o condão de estabelecer a mora da Administração Pública e autorizar a aplicação dos encargos moratórios. 



    3. Ação Originária julgada improcedente.



    4. Caracterizada a sucumbência, condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos a partir desta decisão, nos termos do artigo 85, § 8º, do CPC de 2015.